Tribunal: STF
Processo: Rcl 43064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633/GO. TEMA Nº 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA RESTRIÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE POR MEIO DE NORMA COLETIVA. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, ajuizada por TVV – Terminal de Vila Velha S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000131-28.2018.5.17.0007, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).
    2. A reclamante narra não observada, na decisão reclamada, a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Noticia tratar-se a controvérsia sobre a validade de norma coletiva mediante a qual pactuada jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento. 
    Argui que a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo autor da ação trabalhista, afastando a aplicabilidade da norma coletiva. Relata que a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o qual determinou a prevalência do pactuado na norma coletiva. 
    Na sequência, discorre interposto recurso de revista pela outra parte. Aduz ter requerido o sobrestamento da ação em razão da determinação contida no ARE nº 1.121.633/GO. Noticia indeferido o pedido de sobrestamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, com a consequente procedência do recurso. 
    3. Requer a concessão de tutela de urgência, com a determinação da suspensão do Processo nº 0000131-28.2018.5.17.0007, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, com a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento de mérito do paradigma.
    4. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema nº 1046 da sistemática de repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver ‘relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia’ (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”
    6. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “[...] Trata-se de pretensão de pagamento de horas extras decorrentes da descaracterização do acordo de compensação de jornada previsto em norma coletiva no regime 12 horas de trabalho durante quatro dias por quatro dias de folga. 
    Na hipótese, conforme informado na decisão recorrida, é incontroverso que o autor laborava em escala de 4x4, na qual a jornada era das 7h às 19h, por dois dias, e das 19h às 7h, por outros dois, com quatro dias de descanso. 
    A jornada reduzida prevista no artigo 7º, inciso XIV, da Constituição Federal para o trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento objetiva atenuar os prejuízos acarretados à saúde dos trabalhadores, em razão da alternância de horários, decorrente do labor em diferentes turnos.
    O Texto Constitucional define, de forma clara, o que é turno ininterrupto de revezamento quando o trabalhador se alterna em horários diferentes, laborando nos períodos diurno e noturno. O que levou o constituinte a estabelecer, como direito do trabalhador, a jornada reduzida de seis horas foi a necessidade de minimizar os desgastes causados à sua saúde pelo sistema de trabalho em horários alternados.
    É importante, para a identificação da hipótese de turnos ininterruptos, que o empregado esteja submetido a um sistema de rodízio, de forma que trabalhe efetivamente pelo menos em dois turnos, ainda que parcialmente, de modo alternado, sendo um diurno e outro noturno. 
    Percebe-se, dos termos do acórdão recorrido, que o reclamante laborava por escalas, que se alternavam com trabalho nos turnos diurno e noturno, hipótese que caracteriza labor em turno ininterrupto de revezamento, pois ele se submetem à alternância de horário prejudicial à sua saúde.
    Por outro lado, constatados o labor em turnos ininterruptos de revezamento e, portanto, o direito do reclamante à jornada reduzida de seis horas, resta indagar sobre a validade da norma coletiva em que se entabulou o elastecimento da jornada para além de oito horas diárias.
     Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que, em observância ao disposto no inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal, a jornada para o trabalho prestado em turnos ininterruptos de revezamento deve ser limitada em oito horas, conforme se observa do disposto na Súmula nº 423 do TST, de que, “estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras”.
    Logo, a negociação coletiva que previu jornada de trabalho de 12 horas diárias não se enquadra na hipótese prevista na Súmula nº 423 do TST, pelo que é forçoso reconhecer o direito do reclamante ao recebimento, como extras, das horas laboradas além da sexta diária. 
    Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte superior quanto à matéria, em que figura como parte a mesma reclamada, conforme demonstram os seguintes julgados: [...]
    Verifica-se, portanto, que o Regional, ao concluir pela validade da norma coletiva que fixa jornada de trabalho diária de 12 horas para os trabalhadores que prestam serviços em turnos ininterruptos de revezamento, contrariou a Súmula nº 423 desta Corte. 
    Diante do exposto, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 423 desta Corte.
    No mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença de págs. 1.647-1.652, na qual se declarou a nulidade da norma coletiva em que se estipulou jornada de trabalho superior a oito horas diárias em regime de turno ininterrupto de revezamento, condenando, por consequência, a reclamada ao pagamento das horas extras excedentes à sexta diária, nos termos em que proferida, bem como se indeferiram os honorários advocatícios, ante a ausência dos requisitos previstos na Súmula nº 219, item I, do TST. [...]”
    7. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados.
    8. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.
    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    10. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexsitência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    11. De mais a mais, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    13. Observo, por fim, que a reclamante não cuidou de indicar o valor da causa, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à correção do vício apontado. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, a indicação do valor da causa, art. 319, V do CPC). Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora